Tribunal: TJPA
Processo: 0000898-96.2007.8.14.0100
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM FACE DOS DELITOS DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROVIMENTO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE CÁRCERE PRIVADO. IMPROVIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO INC. I, §1º, DO ART. 148 PARA O PREVISTO NO ART. 148 CAPUT, DO CP. PROVIMENTO. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE QUANTO AO DELITO DE CÁRCERE PRIVADO DE OFÍCIO. VIABILIDADE.1) No caso em tela, uma vez que as penas aplicadas são inferiores um ano, a prescrição se dá em 03 (três) anos, nos termos do inc. VI do art. 109 do Código Penal. Verifica-se, portanto, que, desde o recebimento da denúncia, até prolação da sentença condenatória transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição. Dessa forma, com base na pena aplicada in concreto, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, quanto aos dois mencionados delitos, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.2) Mantenho a condenação quanto ao crime de cárcere privado, uma vez que, tanto no depoimento prestado perante autoridade policial, quanto em juízo, a vítima descreveu, detalhadamente, com segurança e firmeza a conduta do apelante, de modo que, o aludido delito restou plenamente caracterizado, sobretudo porque o mesmo exige o dolo genérico, consistente na vontade de privar alguém de sua liberdade.3) Conforme os depoimentos da vítima e do réu (às fls. 44/45), o que existia era apenas um namoro, e que estavam, inclusive, separados à época dos fatos. Vê-se que o conceito de ?companheira?, uma das exigências para caracterização do inc. I, § 1º, art. 148 do CP, não se encontra preenchido para seus devidos fins. Razão pela qual opero a pretendida desclassificação, para o art. 148 do CP. Ficando a pena concreta e definitiva em: 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.4) Assim, uma vez que a pena aplicada não excede a dois anos, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal. Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição. Dessa forma, com base na pena aplicada in concreto, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, quanto ao delito de Cárcere privado, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000898-96.2007.8.14.0100
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE AURORA DO PARÁ
APELANTE: ELIAS OLIVEIRA DA VERA CRUZ - Adv. JANINE SANTOS DUARTE
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESEMBARGADORA VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM FACE DOS DELITOS DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROVIMENTO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE CÁRCERE PRIVADO. IMPROVIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO INC. I, §1º, DO ART. 148 PARA O PREVISTO NO ART. 148
CAPUT
, DO CP. PROVIMENTO. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE QUANTO AO DELITO DE CÁRCERE PRIVADO DE OFÍCIO. VIABILIDADE.
1)

No caso em tela, uma vez que as penas aplicadas são inferiores um ano, a prescrição se dá em 03 (três) anos, nos termos do inc. VI do art. 109 do Código Penal. Verifica-se, portanto, que, desde o recebimento da denúncia, até prolação da sentença condenatória transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição. Dessa forma, com base na pena aplicada in concreto, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, quanto aos dois mencionados delitos, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
2)

Mantenho a condenação quanto ao crime de cárcere privado, uma vez que, tanto no depoimento prestado perante autoridade policial, quanto em juízo, a vítima descreveu, detalhadamente, com segurança e firmeza a conduta do apelante, de modo que, o aludido delito restou plenamente caracterizado, sobretudo porque o mesmo exige o dolo genérico, consistente na vontade de privar alguém de sua liberdade.
3)

Conforme os depoimentos da vítima e do réu (às fls. 44/45), o que existia era apenas um namoro, e que estavam, inclusive, separados à época dos fatos. Vê-se que o conceito de ¿companheira¿, uma das exigências para caracterização do inc. I, § 1º, art. 148 do CP, não se encontra preenchido para seus devidos fins. Razão pela qual opero a pretendida desclassificação, para o art. 148 do CP. Ficando a pena concreta e definitiva em: 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.
4)

Assim, uma vez que a pena aplicada não excede a dois anos, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal. Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição. Dessa forma, com base na pena aplicada in concreto, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, quanto ao delito de Cárcere privado, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM FACE DOS CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. NO MÉRITO, CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA EXCLUIR A QUALIFICADORA DO CRIME DE CARCÉRE PRIVADO. TODAVIA, CONSIDERANDO O
QUANTUM
FINAL DA PENA FINAL ESTABELECIDA AO REFERIDO DELITO, CONSTATA-SE, IGUALMENTE, RESTAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE A QUAL RECONHEÇO E DECLARO DE OFÍCIO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ELIAS OLIVEIRA DA VERA CRUZ
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara Única de Aurora do Pará, que o condenou pelos delitos tipificados no art. 129, § 9º, art. 147 e 148, § 1º, inc. I, todos do CP, à pena total de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Narra a peça acusatória, em suma, que no dia 21/07/2007, por volta das 01h30, a vítima Cristina Mendonça Santos encontrava-se na ¿Casa de Show Scape¿, quando o apelante, seu ex-companheiro, apareceu, e passou a lhe fazer ameaças de morte, caso ela não saísse com ele. Devido as ameaças, a vítima resolveu acompanha-lo, momento em o apelante a levou em sua motocicleta para a estrada que vai para a Ribeira, ocasião em que a vítima conseguiu pular do veículo, momento em que o apelante parou a moto, e a agrediu com socos no rosto, deixando-a desacordada.

Consta ainda que, o recorrente levou a vítima para a sua residência, e a deixou trancada no quarto, tendo a liberado apenas por volta das 08h00. As agressões teriam sido motivadas pelo fato de o apelante não aceitar o fim do relacionamento.

Por tais fatos, o Ministério Público denunciou o acusado pelos delitos tipificados nos artigos 129, § 9º, 147 e 148, todos do Código Penal, c/c o art. 41, da Lei nº 11.340/2006.

O processo seguiu seu trâmite regular e, ao sentenciar, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação condenando o recorrente nas penas anteriormente deduzidas (fls. 57/59), mas acrescentando o § 1º, inciso I, ao crime de cárcere privado, uma vez que foi agredida por seu ex-companheiro.

Inconformado com a sentença prolatada, o réu interpôs recurso de apelação, onde pleiteou: o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, quanto aos crimes de ameaça e de lesão corporal. No mérito, pugnou pela absolvição do acusado, quanto ao delito de cárcere privado, sob alegação de que inexistem provas da prática do delito. Subsidiariamente, pede o decote da majorante prevista no § 1º, art. 148 do CP, e ainda a pena base no mínimo legal, com o consequente reconhecimento da prescrição retroativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo Parcial Provimento do recurso
apenas para reconhecer a prescrição em relação aos delitos de lesão corporal leve e de ameaça, mantendo a condenação pelo crime de cárcere privado.

Os autos vieram à minha relatoria, ocasião em que na data de 01 de fevereiro de 2016, determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio Dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento

do recurso para o fim de ser reconhecida a prescrição retroativa, tal como seja decotada a majorante prevista no § 1º, I, do art. 148 do CP, e consequentemente seja declarada a prescrição.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão para julgamento em pauta do plenário virtual.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO

O recorrente sustenta que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, quanto aos crimes de ameaça e lesão corporal.

Sem a necessidade de maiores delongas,
anoto que o pleito merece ser acolhido
.

Verifico que a punibilidade do réu foi atingida pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, § 9º e 147, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses e de 01 (um) mês de detenção, respectivamente, a ser cumprida em regime aberto.

A denúncia foi recebida em
17/08/2010
.

A sentença condenatória foi prolatada em
18/06/2014
.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que as penas aplicadas são inferiores a um ano, a prescrição se dá em 03 (três) anos, nos termos do inc. VI do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, desde o recebimento da denúncia, até prolação da sentença condenatória transcorreram mais de 03 (três) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada in concreto,
resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, quanto aos dois mencionados delitos, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Por esse motivo, acolho a preliminar suscitada pela defesa do recorrente.
DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE CÁRCERE PRIVADO
:

O recorrente sustenta que o crime em questão não encontra alicerce nos autos, alegando que inexistem provas da efetiva prática do delito, por essa razão, pede a absolvição.

Entendo que
não

merece prosperar o pedido
, isto porque, a conduta delituosa do réu, resta devidamente demonstrada no depoimento da vítima.

A vítima
Cristina Mendonça Santos
, em juízo, declarou que:
(...)
Que o acusado levou a depoente para a casa dele e a manteve presa de uma hora da manhã até oito horas da manhã
(...)
que nesse período ele a agrediu
(...) que cinco horas da manhã o acusado fez carinho na depoente e disse que a amava (...)

Pois bem, na comparação com depoimento prestado perante autoridade policial, encontra total arrimo, mostrando segurança e certeza quanto aos fatos.

Nesse sentido, disciplina o conceituado doutrinador César Roberto Bittencourt:
¿Nosso Código Penal não define o que deva ser entendido por cárcere privado e, da mesma forma, não define sequestro, limitando-se a puni-los igualmente; utiliza as expressões sequestro ou cárcere privado com sentidos semelhantes, embora, estritamente,
se possa dizer que no cárcere privado

há confinamento ou clausura
, enquanto, no sequestro, a supressão da liberdade não precisa ser confinada em limites tão estreitos.
Assim, pode-se

encarcerar alguém em um quarto, em uma sala, em

uma casa etc.;
e pode-se sequestrar retirando-o de determinado lugar e levando-o para outro, como para uma ilha, um sítio etc. (...)
O conteúdo material do crime, nas suas modalidades, é a impossibilidade de a vítima

deslocar-se ou afastar-se livremente.
¿

Nesse sentido, já foi decidido:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO.
ABSOLVIÇAO
QUANTO AO CRIME DE SEQUESTRO E
CARCERE PRIVADO. IMPROCEDÊNCIA
. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS DAS CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DAS PENAS-BASES. IMPROCEDÊNCIA. 1) Na hipótese, os recorrentes privaram a liberdade das vítimas por razões diversas ao crime contra o patrimônio, mantendo-as reféns por mais de 50 (cinquenta) minutos
, de modo que o aludido delito restou plenamente caracterizado, sobretudo porque o mesmo exige o dolo genérico consistente na vontade de privar alguém de sua liberdade
, dispensado qualquer fim especial de agir, sendo que operada a interrupção do iter criminis, a restrição da liberdade das vítimas não pode ser considerada ínsita ao roubo. 2) O julgador considerou como circunstâncias judiciais desfavoráveis: a culpabilidade e as circunstâncias do crime, entretanto, não utilizou fundamentos idôneos para tanto. O efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem. Nesse mister, as culpabilidades dos agentes são reprováveis, vez que extrapolou graduação razoável, configurando maior índice de reprovabilidade das condutas, pois os agentes, em concurso de pessoas perpetraram, em concurso de pessoas, dois roubos em continuidade delitiva, ingressando na casa de outra vítima, mantendo-as em cárcere privado por 50 minutos. As circunstâncias do crime lhes são desfavoráveis, em razão da ousadia utilizada pela pratica dos delitos em vias movimentadas, em plena luz do dia. Entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois após o acréscimo de fundamentação as duas circunstâncias judiciais permanecem desfavoráveis, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Súmula 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ. 2) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, para alterar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 CP, sem redução da pena. (2017.02689468-67, 177.459, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-27, Publicado em 2017-06-30).

Nesse diapasão,
mantenho a condenação quanto ao crime de cárcere privado
, uma vez que, tanto no depoimento prestado perante autoridade policial, quanto em juízo, a vítima descreveu, detalhadamente, com segurança e firmeza a conduta do apelante, de modo que, o aludido delito restou plenamente caracterizado, sobretudo porque o mesmo exige o dolo genérico, consistente na vontade de privar alguém de sua liberdade.
DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO §1º, DO ART. 148 DO CP

Quanto a pretendida desclassificação
, para que seja reconhecida a ausência da qualificadora prevista no § 1º, art. 148 do CP, entendo que razão lhe assiste.

Isto porque, conforme os depoimentos da vítima e do réu (às fls. 44/45), o que existia entre o apelante e a vítima era apenas um namoro, e que estavam, inclusive, separados à época dos fatos.

Nesse sentido, ensina o conceituado doutrinador César Roberto Bittencourt:
¿
A relação de parentesco entre ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro pressupõe uma harmonia e respeitabilidade superior, além de elevado grau de confiança
; por isso, o crime praticado violando essa relação é consideravelmente mais censurável e produz um dano superior, na medida em que fere o dever familiar (...)
A previsão legal é numerus clausus e, como norma repressiva, não admite nenhuma forma de extensão
; assim, não se incluem pai ou filho adotivos, genro, nora, padrasto ou madrasta. A despeito da evolução ético-social,
também estão excluídos os ¿namorados¿
, amantes, concubinos ou qualquer outra espécie resultante da moderna união estável¿.

Dessa forma,
vê-se que o conceito de ¿companheira¿, uma das exigências para caracterização do inc. I, § 1º, art. 148 do CP, não se encontra preenchido para seus devidos fins,
razão pela qual opero a pretendida desclassificação, para o art. 148 do CP.

Portanto, operada a desclassificação para o art. 148,
Caput
do Código Penal, cuja pena varia de 01 (um) a 03 (três) anos, e tendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis, aplico a pena base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão, e na segunda fase, mantenho a agravante prevista no art. 61, II ¿a¿ do CP (motivo torpe), sendo pena agravada em 04 (quatro) meses, ficando concreta e definitiva em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Novamente, resta imperiosa a verificação quanto a necessidade de ocorrência da prescrição a atingir a pretensão punitiva estatal, nesse palio, verifico que, após os reparos que cabiam, o apelante restou condenado pela prática do delito previsto no art. 148 do CP, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

A sentença condenatória foi prolatada em
18/06/2014
.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena aplicada não excede a dois anos, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que,
desde a prolação da sentença condenatória até os dias atuais transcorreram mais de 05 (cinco) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição, na forma superveniente.

Por todo o exposto, conheço do recurso, acolho a preliminar arguida pela defesa reconhecendo a prescrição em relação aos crimes de ameaça e lesão corporal, de forma retroativa. No mérito, dou parcial provimento ao recurso, para excluir a qualificadora do crime de cárcere privado. Todavia, considerando o
quantum
final da pena final estabelecida ao referido delito, constata-se, igualmente, restar extinta a punibilidade do apelante a qual reconheço e declaro de ofício nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 29 de junho de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator